Tribunal: STF
Processo: RE 260404
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-22
Data de publicação: 2001-03-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade
do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido
pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência.
- No artigo
9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em
tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei
9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que
"os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum".
-
Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código
Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e
sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, "Hermenêutica
e Aplicação do Direito", 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio
de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que "sempre
que for possível sem fazer demasiada violência às palavras,
interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne
constitucional a medida que ela institui, ou disciplina", não há
demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita,
 que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de
 que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos
contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça
 comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes
considerados como militares por esse dispositivo penal,
compatibilizando-se assim com o disposto no "caput" do artigo 124 da
 Constituição Federal.
- Corrobora essa interpretação a
circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se
 modifica o "caput" do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar
 e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é
 especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime
doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se
que nesses crimes "a Justiça Militar encaminhará os autos do
inquérito policial militar à justiça comum". Não é admissível que se
 tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em
dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio
para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar -
que para isso é o adequado.
Recurso extraordinário não conhecido.